Tribunal: TJES
Processo: 5019618-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019618-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação pelo Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Execução imediata da condenação. Tema 1068 do STF. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão que decretou sua prisão preventiva após o julgamento pelo Conselho de Sentença. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e a possibilidade de o paciente responder em liberdade, em razão de ter permanecido solto por longo período sem incidentes processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri carece de fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a permanência do réu em liberdade por longo período, sem intercorrências, impede a custódia cautelar determinada após a condenação.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pelo contexto do crime, pelas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e pelo risco de reiteração delitiva, não se limitando à mera referência automática ao resultado condenatório.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral, sendo legítima a custódia cautelar quando devidamente motivada.

5. A circunstância de o réu ter permanecido solto por longo período antes do julgamento, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva após condenação por crime doloso contra a vida, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese: É legítima a decretação da prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri, desde que fundada em elementos concretos do caso, sendo inaplicável, por si só, o argumento de permanência anterior em liberdade quando evidenciada a gravidade do delito e a soberania do veredicto popular.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019618-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Erivelton dos Santos Oliveira,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que determinou a prisão preventiva do paciente, após condenação pelo Tribunal do Júri, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustenta a impetração que o decreto prisional não encontra respaldo em fundamentos concretos, limitando-se o juízo de origem a invocar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068 da repercussão geral, sem análise dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o paciente permaneceu solto por mais de 8 anos entre o primeiro e o segundo julgamento, período em que não deu causa a qualquer incidente processual, constituindo família, trabalhando e estudando, o que evidenciaria, segundo a defesa, ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 4 de novembro de 2025, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, por haver tentado ceifar a vida da vítima Robson Matos, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia.

Segundo a acusação, Erivelton teria sido o autor dos disparos, enquanto o corréu Leonardo conduzia a motocicleta usada na ação criminosa.

O fato ocorreu em via pública e, conforme os autos, o paciente atingiu a vítima pelas costas, valendo-se de meio que dificultou sua defesa, motivado por desavenças anteriores e sem qualquer justificativa aparente, o que levou o Conselho de Sentença a acolher as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Embora a defesa sustente que a vítima teria inocentado o paciente em juízo, é necessário destacar que o depoimento prestado não foi isento de contradições.

De fato, consta que a vítima, Robson Matos, afirmou em audiência que “os autores do crime foram Juliano e um homem conhecido como Carioca”, e que “não reconhecia Erivelton como autor dos disparos”.

Contudo, a convicção dos jurados se formou também com base em outros elementos probatórios, incluindo o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, relatos de testemunhas que situaram o paciente com o corréu Leonardo, momentos antes do crime, além da dinâmica dos fatos que apontaria para a premeditação e execução coordenada entre os dois acusados.

O Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, exerceu seu juízo soberano de apreciação da prova, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, além das qualificadoras.

A sentença, ao determinar a prisão preventiva do paciente, fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, destacando, entre outros aspectos, a reiteração criminosa do corréu, a forma cruel de execução da tentativa e o risco de reiteração delitiva, diante do histórico do conflito que deu origem ao crime.

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

No caso concreto, embora a decisão de decretação da prisão seja sintética, verifica-se que o Juízo de origem não se limitou à simples referência ao resultado condenatório, mas sim à gravidade real do crime e à repercussão social do caso, o que, neste momento processual, afasta a alegação de ausência absoluta de fundamentação.

Com relação à alegação de que o paciente permaneceu em liberdade por longo período sem incidentes, trata-se de argumento que, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar determinada, após condenação por crime doloso contra a vida, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta do delito.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva após decisão do Tribunal do Júri, desde que motivada, o que, ao menos em sede preliminar, não se mostra ausente nos autos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.